Tribunal: TJDFT
Processo: 0741099-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741099-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR DOMINGOS GUIMARAES AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na ação de rescisão parcial n. 0741872-13.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar de antecipação dos efeitos da tutela (id 141606326 dos autos originários). Itamar Domingos Guimarães informa ter contratado plano de saúde coletivo por adesão com a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Sulamérica Serviços de Saúde S.A. em 16.12.2011, cujos beneficiários seriam Itamar Domingos Guimarães, Rosiane Aparecida Braga (cônjuge) e três (3) filhas: Raquel Alice Guimarães, Luciana Rezende Guimarães e Camilla Braga Guimarães. Menciona que Raquel Alice Guimarães e Luciana Rezende Guimarães são pessoas com deficiência, em estado vegetativo e que estão sob tratamento domiciliar (home care) por determinação judicial. Argumenta que não constou no seu contrato de plano de saúde os percentuais de reajustes periódicos, bem como que Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Sulamérica Serviços de Saúde S.A. têm efetuado reajustes abusivos. Alega que tentou efetuar a rescisão parcial do contrato de saúde administrativamente, a fim de que fossem interrompidas a cobertura e as cobranças das mensalidades de Itamar Domingos Guimarães, Rosiane Aparecida Braga e Camilla Braga Guimarães, com a manutenção no plano de saúde das filhas Raquel Alice Guimarães e Luciana Rezende Guimarães, porém não obteve êxito. Disserta sobre a necessidade de o plano de saúde estipular previamente os índices de reajustes, conforme resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Menciona a ausência de probidade e a necessidade de observância da boa-fé contratual, além dos direitos da pessoa com deficiência à vida e à saúde. Defende o direito à suspensão parcial do plano de saúde, pois o ajuste aplicado ao completar cinquenta e nove (59) anos de idade foi de cento e trinta e um por cento (131%), o que reputa abusivo. Diz que o pagamento das despesas de plano de saúde representa oitenta e dois por cento (82%) dos proventos líquidos de sua aposentadoria. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a cobertura e a cobrança das mensalidades de Itamar Domingos Guimarães, Rosiane Aparecida Braga e Camilla Braga Guimarães, com a manutenção de Raquel Alice Guimarães e Luciana Rezende Guimarães, com fixação de multa diária. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da liminar vindicada. O preparo recursal foi recolhido (id 41891915 e 41891924). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada por Itamar Domingos Guimarães para suspender a cobertura e a cobrança das mensalidades de Itamar Domingos Guimarães, Rosiane Aparecida Braga e Camilla Braga Guimarães, com a manutenção de Raquel Alice Guimarães e Luciana Rezende Guimarães. Confira-se o trecho principal da decisão agravada (id 141606326 dos autos originários): Os fatos sobre os quais se funda a pretensão do autor, contudo, reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo não é possível aquilatar, à luz dos elementos de convicção que instruem a inicial, que as rés tenham deixado de observar as obrigações estabelecidas pela ANS por ocasião da recusa à rescisão parcial postulada, medida em que, em tese, não se afigura injurídica conforme artigo 9o, § 2o, da Resolução de n.o 195 daquela Agência, o qual dispõe sobre a necessidade, nos planos privados de assistência à saúde coletivo por adesão "da participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde", uma vez que tal modalidade de contrato pressupõe a existência de vínculo de seu titular com pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial. Logo, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar postulada. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento do recurso, um dos pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Verifica-se na petição inicial que Itamar Domingos Guimarães já questionou o reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão na demanda n. 0728053-14.2019.8.07.0001, a qual transitou em julgado em 23.11.2022, oportunidade em que Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluiu inexistir qualquer abusividade no reajuste praticado (id 143520399 dos autos n. 0728053-14.2019.8.07.0001). Itamar Domingos Guimarães não pretende a diminuição das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão na presente demanda. A controvérsia recursal se limita a perquirir a possibilidade de rescisão parcial do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, inclusive com a retirada do titular, com a manutenção de duas (2) dependentes. Essa pretensão, a princípio, não encontra guarida no ordenamento jurídico. O art. 9o da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) define o plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão como aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com determinadas pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. Os §§ 1o e 2o do referido dispositivo possibilitam o ingresso do grupo familiar do beneficiário titular até o terceiro (3o) grau, desde que aquele participe do contrato de plano de assistência à saúde, afinal, é o titular que possui o vínculo com a pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial. Deve ser ressaltado que o art. 24 da Resolução Normativa n. 489/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diante da conduta de admitir o ingresso de beneficiário em contrato coletivo que não detenha o vínculo exigido pela legislação. Essa é a posição deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. (...) 4. O artigo 9o da Resolução 195 da Agência Nacional de Saúde, preceitua ser o plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão aquele que oferece cobertura à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. 5. Conforme §§ 1o e 2o do referido artigo, dispõe-se que o grupo familiar do beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco consangüíneo pode aderir ao plano, desde que o beneficiário titular dele participe. 6. Tendo a apelante optado livremente por novo plano de saúde coletivo por adesão e, não havendo comprovação de que o dependente possua vínculo com alguma das pessoas jurídicas listadas no artigo 9o, da RN 195/ANS, inviável a exclusão da titular, sob o fundamento de que não necessita do aludido plano por já possuir outro, e a permanência apenas do menor. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1058980, 20160110424170APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 13/11/2017. Pág.: 235/244) Não está evidenciada a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade de provimento para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, desnecessária a análise do perigo da demora. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Itamar Domingos Guimarães não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator